Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701807-08.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: FRANCISCO RICARDO PINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E ALIENAÇÃO DE VEÍCULO PELO RENAJUD. POSSIBILIDADE. MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO N. 1737236. DECISÃO MANTIDA. 1. A manutenção da restrição total dos veículos penhorados deve-se aos riscos inerentes à livre circulação, pois além da depreciação e perda do valor no mercado pelo constante uso, está sujeito a multa por infrações de trânsito, acidentes e roubo. 2. A apreensão dos veículos penhorados pelo Órgão de Trânsito por falta de documento de porte obrigatório era esperada, já que havia ordem de bloqueio de circulação e transferência no Acórdão n. 1737236. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, sob o argumento de que os embargos declaratórios opostos não seriam protelatórios, razão pela qual mostra-se descabida a fixação de multa; c) artigos 139, inciso IV, e 805, ambos do CPC, e 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que o bloqueio da transferência já garante a satisfação da execução, mas o bloqueio administrativo de licenciamento traz prejuízos desmedidos à recorrente, já que impede a expedição do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Defende que os veículos não tem valor expressivo no mercado e, após o cumprimento das obrigações administrativas não restará qualquer valora ao recorrido, o que fere os princípios da efetividade, menor onerosidade ao devedor e utilidade da execução. Salienta que é depositária fiel dos veículos e não se justifica a restrição de licenciamento e, consequentemente, de sua utilização. Requer que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os embargos de declaração opostos são protelatórios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 139, inciso IV, e 805, ambos do CPC, e 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que: “A apreensão dos veículos penhorados pelo Órgão de Trânsito por falta de documento de porte obrigatório era esperada, já que havia ordem de bloqueio de circulação e transferência no Acórdão n. 1737236. Não se põe em dúvida que a Agravante assumiu o risco de utilizar os veículos penhorados sem portar documento obrigatório, logo, não pode alegar onerosidade excessiva pelos custos administrativos provenientes da apreensão” (Id 59758845), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior Por fim, determino que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023